Tribunal: TJPA
Processo: 0017140-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017140-65.2014.8.14.0301

APELANTE: NATASHA CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS, FRANCISCO FIGUEIREDO SILVA NETO

APELADO: GAFISA SP72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017140-65.2014.8.14.0301

APELANTE: NATASHA CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS E FRANCISCO FIGUEIREDO SILVA NETO

ADVOGADA: PATRICIA MARY JASSE NEGRAO - OAB/PA 13.086

APELADA: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZ - OAB/PA 21.114-A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES. PERÍODO A QUE SE REFERE ÀS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS. MANTIDO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Natasha Cristina Figueiredo dos Santos e Francisco Figueiredo Silva Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Materiais e Anulação de Cláusula Contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A controvérsia versa sobre a responsabilidade da Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. pelo atraso na entrega de imóvel, com pedidos de indenização por lucros cessantes, devolução em dobro das taxas condominiais pagas antes da posse e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de indenização por lucros cessantes a título de danos materiais, no percentual de 1% do valor do imóvel ao mês durante o período de atraso; (ii) a extensão da devolução das taxas condominiais em dobro até a data efetiva da posse; e (iii) a caracterização e fixação de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% do valor do contrato por cada mês de atraso permanece, pois encontra-se em consonância com precedentes jurisprudenciais, que consideram adequado esse percentual para a compensação de prejuízos presumidos ao adquirente em razão da mora na entrega do imóvel.

A ausência de provas de que o imóvel foi entregue em data diversa da indicada na petição inicial (outubro de 2012) leva à presunção de veracidade das alegações dos apelantes quanto ao termo final para a devolução das taxas condominiais, confirmando a decisão de restituir tais valores em dobro até a data de entrega da posse.

O atraso na entrega do imóvel ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e frustra as legítimas expectativas do consumidor, configurando, assim, dano moral. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Para a fixação do quantum indenizatório por danos morais, observa-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional à finalidade compensatória e pedagógica, alinhando-se com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel deve ser fixada em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, conforme entendimento jurisprudencial.

A devolução em dobro de taxas condominiais pagas antes da posse é devida até a data efetiva de entrega do imóvel ao consumidor.

A mora na entrega de imóvel contratado configura dano moral, justificando indenização a título de reparação por frustração das expectativas do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 389; CDC, arts. 6º, VI, e 20, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1018804-74.2021.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 08/03/2022; TJ-AL, AC nº 0707241-57.2017.8.02.0001, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 29/03/2023; TJ-PA, AC nº 0099095-84.2015.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 27/06/2022; TJ-AM - AC: 07052100520208040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/02/2023; TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022; TJ-RJ - APL: 00420237020168190203, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2021; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817317-20.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014083-73.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
NATASHA CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS E FRANCISCO FIGUEIREDO SILVA NETO
em face de
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

NATASHA CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS E FRANCISCO FIGUEIREDO SILVA NETO
inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 8º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL julgou parcialmente procedente o feito, tendo como apelada
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Em breve síntese da inicial, alegou a parte autora que firmou contrato de compra e venda de bem imóvel 14/04/2010. A data de entrega seria em Janeiro/2012, conforme CLÁUSULA G do contrato, no entanto, o empreendimento fora entregue em outubro/2012. Desse modo, pleiteou a procedência desta ação para que seja ressarcido o valor referente ao pagamento da cobrança das taxas condominiais, em dobro, além de danos materiais relativos aos meses de atraso da obra e indenização por danos morais.

A sentença vergastada (id. 17483279) julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b) Condenar a ré a restituir o valor, efetivamente pago e comprovado, do valor correspondente a taxa condominial paga pelos autores, em dobro, desde o desembolso do autor (primeiro pagamento antes da entrega efetiva do imóvel), até a posse (entrega do imóvel) dos autores em outubro de 2012, incidindo-se juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar de cada desembolso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até a data da citação, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

c) Condenar a ré, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data da entrega do imóvel (outubro/2012), subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela;

d) Ficam indeferidos eventuais demais pedidos.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 50% e os requeridos com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação e os réus a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Contudo, sendo uma das partes beneficiaria da gratuidade judiciaria, deve a sua exigibilidade ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

Inconformada, a parte autora,
NATASHA CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS E FRANCISCO FIGUEIREDO SILVA NETO
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 17483280).

Sustenta a necessidade de condenação do apelado ao pagamento da indenização pros danos materiais pelos aluguéis que ficou pagando por sete meses no período de agosto/2012 até fevereiro de 2013, no importe de 1% sobre o valor do imóvel ao mês (sete meses de atraso até a entrega das chaves), bem como, devolução em dobro das taxas condominiais do período de dezembro/2012 até fevereiro de 2013.

Aduz a ocorrência de danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 19562272) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o
quantum
de danos materiais e o termo final da indenização, bem como, a caracterização ou não de danos morais.

Danos Materiais

No que concerne aos danos materiais, verifico que em sede de sentença o juízo primevo condenou a ré/apelante ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra (01/08/2012) e até a data da entrega do imóvel (outubro/2012). Além disso, condenou a ré a restituir o valor, efetivamente pago e comprovado, do valor correspondente a taxa condominial paga pelos autores, em dobro, desde o desembolso do autor (primeiro pagamento antes da entrega efetiva do imóvel), até a posse (entrega do imóvel) dos autores em outubro de 2012.

Afirma a recorrente que os lucros cessantes de agosto/2012 até fevereiro de 2013, no importe de 1% sobre o valor do imóvel ao mês, bem como, a devolução em dobro das taxas condominiais deve ser correspondente ao período de dezembro/2012 até fevereiro de 2013.

É incontroverso que o termo final para o pagamento das indenizações por danos materiais é o momento da entrega do imóvel.

Ocorre que da detida análise dos autos, verifico que não há prova consistente de quanto o imóvel foi entregue ao recorrido, visto que no “Termo de Recebimento da Unidade” (id. 17483266 - Pág. 1) não consta o apontamento da data em que este foi assinado, outrossim, o habite-se acostado no id. 17483266 - Pág. 17 foi assinado na data de 05 de setembro de 2012 e o laudo de vistoria (id. 17483266 - Pág. 4) foi lavrado em 20 de novembro do mesmo ano.

Diante disso, verifico que ao contrário do que alega a recorrente no recurso, em sua inicial, afirmou que o imóvel fora entregue no mês de outubro de 2012, conforme podemos ver no id. 17483261 - Pág. 4. Cita-se:

No referido contrato, estipulou-se a cláusula G. prevendo que a entrega das chaves seria em JANEIRO/2012. Porém, nada fol respeitado por parte da ré, porque
o empreendimento só fora entregue em outubro/2012
, e ainda com HABITE-SE FALSIFICADO. (Grifei)

Portanto, ausente provas de que o imóvel foi entregue em data diversa da alegada na inicial, presumem-se verdadeiras as alegações daquela, razão por que mantenho o período fixado na sentença, tanto na indenização por lucros cessantes quanto no valor, efetivamente pago e comprovado, do valor correspondente a taxa condominial paga pelos autores, em dobro.

Quanto ao
quantum
da indenização por lucros cessantes a qual foi arbitrada em 0,5% na sentença pugnando o recorrente pela majoração para 1%. Verifico não assistir razão aos apelantes, uma vez que o percentual arbitrado encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3.
LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel.
4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANULAÇÃO/REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO HOUVE ÂNIMO DO NOVAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO ACOLHIMENTO. RISCOS DO PRÓPRIO NEGÓCIO. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. USO COMERCIAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 0,7%. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, PORÉM COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 0,5%.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL FIXADO PELO MAGISTRADO EM R$ 5.000,00. MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 07072415720178020001 Maceió, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023) (Grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS DIANTE DA MORA - PRECEDENTES DO STJ - DIREITO À INDENIZAÇÃO -
CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 0.5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
- INÍCIO NO MÊS DE ATRASO DA ENTREGA ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-AM - AC: 07052100520208040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023) (Grifo nosso)

Diante disso, não merece reforma a sentença neste ponto.

Dos Danos Morais

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor.

Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem o consumidor lesionado pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL.
ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), (TJ-PA 00990958420158140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2.
ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés.
"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4.
DANO MORAL.
Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Atraso na entrega de imóvel não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, já que a demora na entrega do imóvel ocasiona ao consumidor mais do que meros dissabores
, pois se programou para usufruir da casa própria, direito intrinsecamente ligado ao direito à moradia, corolário da dignidade da pessoa humana. Situação capaz de causar ofensa à dignidade do consumidor, configurando assim, dano à esfera extrapatrimonial do autor/apelado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado e proporcional, em especial, diante das indenizações fixadas por esta Câmara em casos semelhantes. Multa corretamente fixada, considerando que observa a previsão contratual, nos termos do Tema n.º 971 do STJ. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00420237020168190203, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021) (grifo nosso)

Assim, resta reconhecida a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Nesta senda, resta fixar o
quantum
indenizatório, destaco que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Outrossim, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o atraso na entrega do imóvel resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Reforma da sentença que se impõe.

3.

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

4.

Recurso de Apelação da ré CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso Adesivo da autora CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817317-20.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS.
DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2.

Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3.

Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4.

Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
SENTENÇA CONDENOU EM LUCROS CESSANTES NO VALOR MENSAL R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS);
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
; DECLAROU DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO E CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. AUTOR SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL FOI EMBARGADO POR INQUÉRITO CIVIL COM RISCO DE DESABAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Inicialmente verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios, Art. 86 NCPC.

II –
Restou comprovado que a parte autora quitou as parcelas devidas (ID 4460200 - Pág. 46), portanto, não estava em mora no momento do atraso, nem concorreu para o dano.

III
– Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

IV
- Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 1% do valor atualizado do imóvel, o que se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

V -
Por fim, acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, além de todo o desgaste com o atraso na entrega do empreendimento, foi pego de surpresa com a existência de inquérito civil contra a construtora, visto que a obra estava sendo embargada por risco de desabamento, conforme provas anexas a partir do ID 4460182 - Pág. 22.

VI -
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014083-73.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/06/2023) (Grifo nosso)

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença neste tópico, para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024